Tribunal: TJSP
Processo: 0005252-67.2015.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AMEAÇA, PERPETRADA NO ÂMBITO FAMILIAR. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Fato típico.
DOSIMETRIA. Pena bem dosada. Regime aberto suficiente.
PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0005252-67.2015.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita,
em que é apelante WALDIR CAETANO DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial, para fixar o regime aberto, mantida, no mais, a
sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005252-67.2015.8.26.0063 -Voto no 14209
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0005252-67.2015.8.26.0063
Comarca: BARRA BONITA
Juízo de Origem: 2a VARA JUDICIAL
Apelante: WALDIR CAETANO DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Daniela Aoki de Andrade Maria
VOTO no 14209
AMEAÇA (ÂMBITO FAMILIAR). Recurso defensivo.
Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade
bem delineadas. Fato típico.
DOSIMETRIA. Pena bem estabelecida. Regime aberto
suficiente.
PROVIMENTO PARCIAL.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
WALDIR CAETANO DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara da 2a Vara Judicial de Barra Bonita, que o condenou à
pena de 2 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, como
incurso no CP, art. 147, caput, admitido recurso em liberdade, pleiteando
absolvição, por insuficiência probatória e, subsidiariamente, modalidade
prisional aberta.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, aos “(...) 23

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005252-67.2015.8.26.0063 -Voto no 14209
3
de outubro de 2015, a 1h00min, na Avenida Caio Simões, no 53, Vila São José,
WALDIR CAETANO DOS SANTOS, no âmbito das relações domésticas e
familiares, ameaçou sua esposa T.A.G.S., por palavras de causar mal injusto e
grave” (fls. 1/2).
Não localizado na fase policial, em Juízo WALDIR
fez-se revel.
Sob o pretório, a vítima T.A.G.S. confirmou os fatos.
O Apelante, seu ex-companheiro, não aceitava o fim do relacionamento,
passando a persegui-la, agredi-la fisicamente e ameaçá-la por mensagens
em seu celular e no de sua irmã Daniela, em cujo aparelho enviou o
seguinte texto pelo WhatsApp: “Quero ver minhas filhas, vou matar sua irmã,
tô falando sério” (sic - fls. 15). Sentindo-se amedrontada, alterou seu
domicílio.
Tudo foi roborado pela aludida testemunha, afirmando
tê-lo visto ameaçando sua irmã de morte.
Prova mais que suficiente.
Importante registrar que nos delitos praticados em
situação de violência doméstica, deve-se conferir à palavra da vítima
maior relevância, especialmente no presente caso, pois amparada pelo
depoimento de Daniela.
O dolo também restou plenamente configurado, pois,
para a consumação do delito, não é necessário que o agente tenha o
desígnio de cumprir o mal anunciado - matar -, bastando vontade
consciente de amedrontar a vítima, o que ocorreu na hipótese em tela,
porquanto elas tomaram as providências legais, o que deixaria de fazer
caso não tivessem levado a sério a investida. Assim, o injusto é culpável.
Condenação bem acertada, portanto.
Dosimetria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005252-67.2015.8.26.0063 -Voto no 14209
4
A inicial partiu do dobro, 2 meses de detenção,
alicerçada em acentuada culpabilidade, por ter perpetrado o delito mesmo
durante vigência de medida protetiva anteriormente imposta, trazendo
forte abalo emocional à vítima, que mudou seu domicílio, transbordando,
indubitavelmente, a normalidade ínsita ao tipo.
Confira-se: “Atenta aos requisitos constantes do art. 59 do
Código Penal, na primeira fase da dosimetria, observo que a culpabilidade é exacerbada,
eis que a ameaça se verificou por interposta pessoa, em descumprimento à medida
protetiva anteriormente imposta (fls. 12/13), sendo causado intenso abalo à vítima, que,
aliás, alterara seu domicílio para que pudesse se proteger, a indicar, assim, a alta
reprovabilidade da conduta do réu, que merece maior reprimenda, até porque, como se
vê, valeu-se de integrante da família da vítima para veicular o anúncio do mal, a ilustrar
o seu desprezo pelas normas de conduta social (...)” (fls. 176).
Na segunda etapa, pela agravante do CP, art. 61, II, f)
- delito praticado no âmbito das relações domésticas -, operou-se correto
aumento de 1/6, repousando permanente em 2 meses e 10 dias de
detenção, à míngua de modificadoras.
Por fim, realmente não era caso de substituição da
privativa por restritivas de direitos, seja porque o delito se revestiu de
grave ameaça - CP, art. 44, I -, seja pela interpretação da chamada “Lei
Maria da Penha”, art. 17, e nos termos da Súmula/STJ, no 588: “A prática
de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no
ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos”, assim como sursis, porque não seriam socialmente
recomendáveis, mas possível, tendo em vista a primariedade, o regime
aberto, ora estabelecido.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial, para
fixar o regime aberto, mantida, no mais, a sentença.

EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica